Tribunal: TCU
Processo: 005.872/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou procedente representação e determinou ao órgão a instauração de procedimento para retificação das planilhas de custos de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial e copeiragem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Conservadora Riolimp Ltda. contra o Acórdão 1570/2022-TCU-Plenário , relator o E. Ministro Bruno Dantas, que conheceu e considerou procedente a representação, bem como fez determinações à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro em relação ao Contrato 15/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Conservadora Riolimp Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. reiterar a determinação do item 9.3.1 do Acórdão 1570/2022-TCU-Plenário , relator o E. Ministro Bruno Dantas, para que a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro exija, no prazo de trinta dias, a demonstração do envio de comunicação à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, cientificando-a da existência do contrato em questão; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.